Tribunal: TJDFT
Processo: 0754303-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS EXECUTÓRIOS PENDENTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MEDIDA ADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.
1. Nos termos do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, a contagem do prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo necessária inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável.
2. No caso em exame, há atos executórios pendentes, notadamente a penhora determinada no rosto dos autos de inventário em andamento, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no momento. A suspensão do cumprimento de sentença por quatro meses, determinada pelo juízo de origem, se alinhada ao art. 921, § 1o, do CPC, evitando a extinção prematura do processo.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo Interno e Embargos de Declaração prejudicados. Decisão unânime.